Tribunal: CARF
Processo: 11020.720973/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720973/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.953 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
VERA SOLANGE F BENETTI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes (Suplente).
Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Ato Declaratório
Executivo ADE DRF/CXL no 434.869, de 1o/9/2010, fls. 05, por intermédio do qual se procedeu
à exclusão da interessada da sistemática do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o/1/2011.
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos do
Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa, e está fundamentada no inciso V do art. 17
da Lei Complementar no 123/2006, e na alínea “d”, inciso II, do art. 3o, c/c o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de 1o/1/2011. Os débitos
referem-se ao período de 07/2007 a 03/2008 e de 05/2008 a 12/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 23/09/2010, conforme fls. 06 e, em
19/10/2010, apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que não lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720973/2010-27
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720973/2010-27

foi oferecido prazo ou proposta de negociação dos débitos apresentados e que não possui
condições financeiras para efetuar o pagamento à vista.
Ao apreciar a lide, a DRJ/POA considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. 10-40.865, de 18/10/2012, fls. 11/13), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS - PARCELAMENTO - Não
poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos deste regime de
tributação.
Não havia previsão legal para parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional
até 31/12/2011.
Devidamente cientificada em 31/10/2012, fls. 17, apresentou Recurso Voluntário
em 21/11/2012, fls. 19/21, argumentando, em síntese:
- No interstício entre a apresentação da manifestação e o julgamento, a recorrente aderiu
ao parcelamento do débito tributário, conforme se verifica pelo recibo n.°
28898049895749219897898992.
- No referido pedido, a requerente fez gozo da possibilidade de parcelamento dos
débitos, conforme autoriza a nova redação do parágrafo 15o do artigo 21 da Lei
126/2006 (sic), incluído pela Lei Complementar n.° 139/2011 e Resolução CGSN no 94
de 29/11/2011 e Instrução Normativa RFB n.° 1.229 de 21/12/2011.
- Como é sabido, o parcelamento do crédito tributário é causa de suspensão de sua
exigibilidade, ex vi do art. 151, inciso IV do Código Tributário Nacional. Ou seja, em
face do parcelamento, o débito que motivou a Receita Federal a emitir o ADE não está
mais vencido, mas sim parcelado.
- Desta forma, não mais subsistem motivos para excluir a requerente do Simples
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte alega a improcedência do Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/CXL no 434.869, com base no argumento de que, no interstício entre a apresentação da
manifestação e o julgamento, aderiu ao parcelamento do débito tributário, conforme se verifica
pelo recibo no 28898049895749219897898992.
De início, convém transcrever os art. 15, inciso V, e o art. 31, § 2o, ambos da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720973/2010-27

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
No presente caso, tendo o contribuinte sido cientificado do ADE em 13/09/2010,
o prazo para regularização dos débitos encerrou-se em 13/10/2010. Considerando-se que o
pedido de parcelamento referenciado pela Recorrente teria sido formalizado em 02/01/2012, não
há como enquadrá-lo no permissivo legal para permanência no Simples Nacional, até porque os
efeitos da exclusão se operaram a partir de 01/01/2011.
Ressalte-se, por fim, que, com base nos documentos acostados ao processo não se
tem sequer a certeza de que o contribuinte efetivamente parcelou todos os débitos que ensejaram
a emissão do ADE de exclusão. Como elemento de prova foi anexada apenas a cópia de um
despacho, a seguir fotocopiado, o qual não permite que se identifiquem quais foram os débitos
parcelados e se efetivamente ele se concretizou (fls. 26):

Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720973/2010-27

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital